Tribunal: TJDFT
Processo: 0011218-78.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0011218-78.2008.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o embargado sobre as petições de ID's 20288697 e 20844574 Prazo: 10 (dez) dias. Brasília, 6 de novembro de 2020 16:00:29. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator